Tribunal: TJDFT
Processo: 0729440-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729440-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E OUTROS RECORRIDO: AMMO VAREJO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. APELAÇÕES. ACOLHIMENTO DO PEDIDO RENOVATÓRIO E FIXAÇÃO DO NOVO ALUGUEL CONSOANTE O APONTADO PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA RETROATIVIDADE DO VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO NA SENTENÇA E CONDENAÇÃO DAS RÉS À RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS ALUGUÉIS PAGOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO E O VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO NA SENTENÇA. ART. 73, DA LEI No 8.245/91. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DAS RÉS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE MAIOR SUCUMBÊNCIA DA REQUERENTE. VALOR DO ALUGUEL DIVERSO DO INDICADO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. 1. Da leitura conjunta dos arts. 69 e 73, da Lei no 8.245/91, extrai-se a exegese de que o novo aluguel fixado na sentença retroage à data da citação, e que eventuais diferenças pagas, seja pelo locador seja pelo locatário, podem ser cobradas em sede de cumprimento de sentença, nos mesmos autos do processo deflagrado por ação renovatória. 2. Assistirá ao locador o direito de exigir as diferenças pagas, o que ocorre com maior frequência, na hipótese em que o novo aluguel arbitrado na sentença for superior ao valor do aluguel pago pelo locatário ao longo do processo. Por outro lado, embora não seja hipótese tão comum no cotidiano forense, assistirá ao locatário o direito de haver as diferenças se o aluguel que pagou durante o curso do processo for de valor superior ao fixado em sentença. 3. Se a própria lei, por meio de norma cogente, já afirma que o valor do aluguel retroage à data da citação e assegura ao locatário o direito de exigir eventuais diferenças pagas durante o curso do processo, não se faz necessário que o locatário formule pedido expresso nesse sentido, podendo tais aspectos serem reconhecidos até mesmo de ofício. 4. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido. 5. O § 2o do art. 85 do CPC estabelece gradação para fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação. Se não há condenação, devem ser arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido. E se não há condenação nem é possível estimar o proveito econômico obtido, devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa. 6. Apelo da autora provido. Apelo das rés parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os artigos 69 e 73, ambos da Lei 8.245/91, ao estabelecer a restituição da diferença dos aluguéis a partir da citação. Pedem, em caso de demanda renovatória de locação, que a diferença de aluguéis constatada em favor da recorrida seja limitada àquela entre os valores pagos e o definido na sentença a partir do início do novo período locatício (1° de março de 2022). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 69 e 73, ambos da Lei 8.245/91, porquanto a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028